Tribunal: TJDFT
Processo: 0718184-04.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA DEMANDA SE SATISFEITOS OS REQUISTOS ART. 3° DO DECRETO-LEI 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. PRESSUPOSTO DA AÇÃO. NOTIFICAÇÃO NÃO RECEBIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese em que não comprovado um dos pressupostos indispensáveis ao manejo da ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/69, qual seja, prova da constituição em mora do devedor fiduciário (artigo 3o, Decreto-Lei 911/69 e Súmula 72, STJ) via juntada do comprovante assinado do recebimento da notificação.
2. Facultada a emenda à inicial para comprovação da constituição da parte devedora em mora por meio da juntada de recebimento de carta registrada com AR, tal determinação não restou atendida.
3. Embora o fato de se encontrar o veículo objeto de alienação judiciária em nome de terceiro não ensejar a extinção da ação de busca e apreensão por indeferimento da inicial se satisfeitos os requisitos do artigo 3° do Decreto-Lei 911/69, o certo é que, na hipótese, a constituição em mora não restou comprovada, razão de dever ser mantida a sentença de indeferimento da inicial.
4. Recurso conhecido e desprovido.